Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700280-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito